Tribunal: STF
Processo: Pet 11875
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. PARLAMENTAR FEDERAL. PEDIDO LIMINAR: INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO.
 
 1.	Trata-se de ação penal privada apresentada por João Henrique Holanda Caldas, Prefeito de Maceió/AL, contra o Senador da República José Renan Vasconcelos Calheiros, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 138 e 139 do Código Penal.

 2.	Narra o querelante que, em 14/08/2023, foi divulgado pela imprensa um vídeo no qual o querelado, em manifestação pública, teria afirmado que o atual Prefeito de Maceió, querelante, lançou a candidatura de seu irmão para o cargo de Deputado Federal, mas que “perdeu a eleição, apesar da dinheirama da prefeitura e da Braskem que essa gente gastou”.

 3.	Defende a competência originária do Supremo Tribunal Federal com base no art. 53, § 1º, c/c o art. 102, inc. I, al. “b”, ambos da Constituição da República.

 4.	Após discorrer sobre a possibilidade de retratação e sobre o valor mínimo para reparação dos danos, o querelante pleiteia medida liminar para que, sob pena de multa, se determine que o querelado se abstenha (a) de difamar, caluniar ou injuriar o querelante e, ainda,  (b) de se referir à pessoa do querelante, direta ou indiretamente, notadamente em redes sociais ou pronunciamentos públicos. Ao final, formula os seguintes pedidos ao Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“a) Receber a presente Queixa-Crime, diante da comprovação do regular preenchimento dos pressupostos processuais;
b) A Concessão de Liminar, inaudita altera pars, tutela cautelar penal, a fim determinar que o Querelado abstenham-se imediatamente de difamar, injuriar e caluniar o Querelante, notadamente, pela obrigação abstencionista de não mencionar seu nome e/ou referir-se indiretamente a pessoa do Querelante, em redes sociais e/ou em pronunciamentos públicos, sob pena de multa pecuniária.;
c) Determinar a citação do Querelado para responder à acusação;
d) Ao final, julgar PROCEDENTE a presente Queixa-Crime, condenando o Querelado nas penas cominadas nos arts. 138 e139 do Código Penal, em concurso formal, com as causas de aumento de pena do inciso III, bem como §2º, do art. 141 do mesmo diploma, bem como, condenando-os em valor suficiente para reparação do dano nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal.” (e-doc. 1, p. 12).

É o relatório.

Decido.

 5.	A medida cautelar solicitada equivaleria a determinar  ao querelado, de antemão, que se abstenha de cometer crimes contra a honra do querelante, o que se mostra desnecessário, uma vez que as sanções já constam no Código Penal, para ele ou qualquer pessoa, de maneira que acrescentar previamente mais uma multa representaria inviável incremento de sanção, voltado a uma só pessoa, a tipo penal já existente.

 6.	Menos viável é, ainda, a possibilidade de fixação de multa para o só caso de o querelado vir a simplesmente mencionar o nome do querelante, o que inclusive constituiria censura prévia não consentânea com os valores constitucionais, especialmente aqueles insculpidos nos incs. IV, V, IX e X do art. 5º da Constituição da República.

 7.	Por tais razões, o pedido cautelar é de ser indeferido.

 8.	Outrossim, sem prejuízo de exame mais detido após a instrução processual, a narrativa apresentada pela parte querelante permite concluir que os fatos estariam, a priori, e em tese, relacionados ao exercício do mandato de Senador da República, o que atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 53, § 1º, c/c o art. 102, inc. I, al. “b”, da CRFB), inclusive sob às luzes do que decidido na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.

 9.	Assim, nos termos do art. 4º, caput e parágrafos, da Lei nº 8.038, de 1990, notifique-se o querelado para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

 10.	O mandado de notificação deverá ser instruído com cópia desta decisão e da petição inicial da queixa-crime, nos termos do § 1º do art. 4º da Lei nº 8.038, de 1990.

 11.	Transcorrido o prazo, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.038, de 1990. Caso, porém, a defesa do querelado apresente documentos juntamente com a resposta, intime-se, antes, o querelante para se manifestar sobre os documentos apresentados, no prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Brasília, 18 de outubro de 2023.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator